Tribunal: TJDFT
Processo: 0758456-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou o Distrito Federal a lhe pagar a quantia de R$ 6.494,20 referente a diferença de licença prêmio convertida em pecúnia. Insurge-se a recorrente tão somente quanto ao indeferimento do pedido no tocante ao reconhecimento do abono permanência como integrante da base de cálculo do terço de férias. Em seu recuso, alega que a verba tem caráter remuneratório, razão pela qual deve integrar o cálculo do terço de férias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61673656). Preparo regular (ID 61673657 a ID 61673658). Contrarrazões apresentadas (ID 61673710).
3. Prejudicial de prescrição. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora. O entendimento das Turmas Recursais se firmou no sentido de haver ocorrência da interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência em virtude da ação de protesto ajuizada pelo SINPRO, nos autos no 0702615- 61.2021.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, distribuído em 26/04/2021. Isso porque a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Dessa forma, a prescrição se dá com a prescrição do abono de permanência, que não se consumou. Precedente: (Acórdão 1787458, 07213923220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria.
5. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Precedentes: (Acórdão 1417061, 07666469620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1417014, 07578631820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415839, 07514152920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412458, 07606849220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Dessa forma, necessário reconhecer o direito da autora para que o abono de permanência passe a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, cabendo ao recorrido o pagamento da quantia de R$ 1.105,00 (mil cento e cinco reais), referente à diferença do valor devido como terço constitucional de férias em dezembro/2016, dezembro/2017 e dezembro/2018.
7. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença recorrida para afastar a prescrição e condenar o réu ao pagamento do valor do terço constitucional de férias, levando-se em consideração a incidência do abono de permanência.
8. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 1.105,00 (mil cento e cinco reais), a título de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias referente ao meses de dezembro/2016, dezembro/2017 e dezembro/2018, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data devida e acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021. Após tal data (a partir de 09/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.